Tribunal: STF
Processo: AP 572
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Embargos de declaração. Ação penal originária. Contradições. 2. Culpabilidade. Elementos usados como indicativo de ponto relevante. Erro material corrigido, sem alteração da conclusão. 3. Agravante. Fato descrito na denúncia, mas não capitulado. Possibilidade do reconhecimento. Art. 383 do CPP. 4. Embargos de declaração recebidos, em parte, apenas para complementar a fundamentação da decisão embargada.